Tribunal: CARF
Processo: 15586.000625/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000625/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.929 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ZUCCHI TRADING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/09/2005
NULIDADE. ERRO DA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade do Despacho Decisório emitido em nome da incorporada
quando se verifica a inexistência de prejuízo ao direito de defesa e o
prosseguimento do rito processual estabelecido pela legislação.
VENDA COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. REMESSA DIRETA
PARA EMBARQUE DE EXPORTAÇÃO OU RECINTO ALFANDEGADO.
REQUISITO NÃO CUMPRIDO.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora. Tendo sido os produtos enviados para o
estabelecimento do adquirente, recinto não alfandegado, resta desconfigurada a
venda com fim específico de exportação.
CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 9.363/96. INDUSTRIALIZAÇÃO POR
ENCOMENDA. INADMISSIBILIDADE.
Os custos com industrialização por encomenda não compõem a base de cálculo
do crédito presumido estabelecido no regime da Lei no 9.363/96, sendo
somente passíveis de aproveitamento de crédito se o contribuinte for optante
pelo regime alternativo da Lei no 10.276/2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade e no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000625/2010-95
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.929 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000625/2010-95

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Pedro Sousa
Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira
Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni. Ausente
momentaneamente a conselheira Cynthia Elena de Campos.
Relatório
Trata-se de discussão acerca de Auto de Infração fundamentado em crédito
presumido de IPI indevido segundo entendimento da Fiscalização.
No lançamento, o Auditor-Fiscal verificou que:
(i) as operações de “venda com fim específico de exportação” não cumpriam os
requisitos normativos para a apuração de crédito presumido, e
(ii) houve desconto indevido de crédito presumido sobre o valor pago a título de
industrialização por encomenda.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG), que, por unanimidade,
entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/09/2005
SAÍDAS COM SUSPENSÃO DE IPI. EXPORTAÇÃO.
O instituto da saída com suspensão do IPI para os produtos destinados à
exportação pode ser aproveitado pelo exportador, desde que caracterizada efetivamente
a destinação do produto para o exterior, seja pela exportação direta, seja pela exportação
indireta por meio de comercial exportadora, nos termos definidos no art. 42, inc.
V, do RIPI/2002. A prova da exportação, segundo os procedimento previstos nos atos le
gais reguladores e regulamentadores do benefício, são imprescindíveis para se
acatar a utilização da suspensão do IPI pelo contribuinte.
DESCUMPRIMENTO
DE
CONDIÇÃO
DE
SUSPENSÃO.
LANÇAMENTO DO TRIBUTO.
O descumprimento da condição de suspensão do imposto acarreta o lançamento
de ofício do IPI que indevidamente deixou de ser lançado na saída dos produtos
do estabelecimento industrial, tendo em vista que a atividade do lançamento é
vinculada e obrigatória (art. 142, parágrafo único do CTN).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA.
Uma vez cientificado o auto de infração dentro do prazo de cinco anos do
encerramento de período de apuração mensal em que a fiscalizada tenha realizado
pagamento espontâneo e antecipado, ainda que parcial, de tributo sujeito a
lançamento por homologação, como é caso do IPI, não há de se falar em
decadência do direito de o Fisco efetuar o lançamento de ofício da parcela do
saldo devedor apurado ao final do mês e que não havia sido paga. É o saldo
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.929 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000625/2010-95

devedor do IPI apurado do confronto escritural no RAIPI que se torna passível de,
se
não pago/compensado/confessado, conformar-se, por meio do lançamento de ofício,
em crédito tributário da União, elemento este que compõe o objeto do
instituto da decadência no âmbito tributário. Assim, a decadência operase sobre o saldo
devedor do IPI e não sobre cada qual dos débitos do IPI atinentes às pontuais
saídas (vendas) tributadas ou sobre cada qual dos créditos, indevidamente
aproveitados pelo sujeito passivo e pontualmente glosados pelo Fisco.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/09/2005
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JUÍZO DE
VALOR SOBRE NORMAS EM PLENA VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O julgador administrativo tem como tarefa a verificação de compatibilidade entre
a legislação vigente e sua aplicação no atolançamento tributário. Nada mais que isso. Fo
rmar juízo de valor a respeito
do teor
de textos
normativos em
vigor é tarefa
de competência exclusiva do Poder Judiciário.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. Sendo os elementos contidos nos autos suficientes para o
deslinde da questão, é prescindível a realização de perícia ou diligência.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. É definitiva na instância administrativa a matéria
não objetivamente contestada pelo contribuinte.
Insatisfeito com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando:
a) Nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo: A recorrente,
Zucchi Trading LTDA foi incorporada pela Granito Zucchi LTDA em agosto de 2008,
tendo sido intimada pela fiscalização sociedade já extinta;
b) Existência das remessas com fim específico de exportação e a efetiva exportação das
mercadorias recebidas com tal fim: Em síntese, com fundamento no Princípio da
Verdade Material, defende que comprovou a efetiva exportação das mercadorias com
base em documentos juntados aos autos. Traz ainda argumentos doutrinários e
jurisprudenciais a respeito.
c) Possibilidade do desconto de crédito presumido de serviço de industrialização por
encomenda com fundamento na Lei no 9.363, de 1996.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme se extrai do recurso, em sede preliminar e com fundamento no art. 142
do Código Tributário Nacional e art. 74 da Lei no 9.430/96, o contribuinte defende a nulidade do
“lançamento” em virtude da intimação de sociedade já extinta, tendo em vista a incorporação da
“Zucchi Trading LTDA” pela “Granito Zucchi LTDA” em agosto de 2008, ou seja, em data
anterior à ciência do Despacho Decisório.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.929 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000625/2010-95

O julgamento do recurso foi convertido em diligência, nos termos da Resolução no
3402-003.139, proferida com as seguintes determinações:
Desta feita, VOTO por converter o julgamento do recurso em diligência para que a
Unidade de Origem:
a) Intime a recorrente para apresentação de documentos que comprovem o registro da
incorporação e consequente extinção da Pessoa Jurídica, inclusive ata da
assembleia que aprovou o evento societário;
b) Intime a recorrente para juntar outros documentos necessários que comprovem a
efetiva comunicação ao Fisco da extinção da Pessoa Jurídica e solicitação de baixa
do CNPJ;
c) Junte aos autos telas, extratos e outros documentos que demonstrem a situação
cadastral da recorrente à época da autuação, destacando ter ocorrido (ou não) a
informação pelo sujeito passivo da extinção da Pessoa Jurídica, em momento
anterior ao Despacho Decisório, nos termos da legislação então vigente;
d) Além documentos juntados em virtude do disposto no item “c”, deverá ser anexado
tela com o histórico integral do CNPJ (05.364.944/0001-61) constante na base de
dados da Receita Federal do Brasil.
Assim se manifestou a Unidade Preparadora, através da Informação Fiscal juntada
aos autos (fls. 874 a 885):
8. Como se observa, a legislação vigente à época determinava que a baixa de
inscrição no CNPJ deveria ser feita até o quinto dia útil do segundo mês
subsequente à ocorrência do evento de incorporação, observando o disposto no art.
8o, dentre os quais a apresentação de DBE (Documento Base de Entrada), pela remessa,
por via postal, pela entrega direta ou por outro meio aprovado pela RFB, à
unidade cadastradora de jurisdição do estabelecimento, do DBE e de cópia
autenticada do ato extintivo da entidade, devidamente registrado no órgão
competente.
9. O contribuinte, ao responder a intimação da fiscalização, não apresentou a
comprovação da apresentação do DBE de sua baixa pela incorporação.
10. Como até a presente data não consta do CNPJ a baixa da empresa por
incorporação e que ela foi considerada inapta por omissão de declaração, sendo que
se tivesse sido baixada não haveria a obrigatoriedade de apresentação de declarações
posterior a data da baixa, confirma-se que nunca houve a apresentação do documento
base de entrada para solicitação de baixa do CNPJ da empresa.
11. Por outro lado, não há na legislação qualquer menção de que a entrega da DIPJ
informando evento de Incorporação supra a necessidade de prestação de informação
sobre a baixa do CNPJ através da apresentação do DBE. Na verdade, a apresentação da
DIPJ tem como único objetivo prestar informação para levantamento de tributação
devida até a data da incorporação, não sendo exigido nem mesmo a apresentação de
qualquer comprovação deste evento.
12. O CNPJ é a fonte de informação da situação cadastral do contribuinte para a
fiscalização. Além disto, é importante destacar também que durante toda o
procedimento de fiscalização as intimações eram direcionadas à empresa
incorporada e, apesar disto, o contribuinte não fez qualquer ressalva sobre o
evento de incorporação. Ao contrário, em todas as suas respostas ele se identificava
como Zucchi Trading Ltda, como se observa às fls. 5 a 7. Pior do que isto, em sua
impugnação à autuação apresentou procuração lavrada em 12/07/2010, na qual
Zucchi Trading Ltda, que estaria baixada deste 2008, confere poderes a advogados
para a representar junto à Receita Federal, fls. 562.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.929 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000625/2010-95

13. Entendemos ter cumprido o solicitado e damos ciência da presente Informação
Fiscal ao contribuinte, abrindo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, com
posterior retorno do processo ao CARF para prosseguimento (grifos nossos).
A recorrente traz em suas alegações a exigência de cumprimento da Súmula
CARF no 112, que assim determina:
Súmula CARF no 112
É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado contra
pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco
Federal antes da lavratura do auto de infração.
Nesse sentido, entendo que não houve a comunicação ao Fisco, o que afasta a
aplicação da Súmula em questão.
Cabe destacar ainda que, no caso em tela, conforme restou bastante evidente no
relatório de diligência, não se verificou qualquer prejuízo ao direito de defesa, com o
prosseguimento do rito processual estabelecido.
Na inexistência de vinculação deste litígio ao texto sumulado, entendo que não
merece prosperar a nulidade invocada.
É que a anulação do ato administrativo decorre diretamente da lei, especialmente
nos casos previstos no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Pois bem, inexistindo violação de requisito essencial de ato administrativo,
desobediência a dispositivo legal, atuação de autoridade incompetente e, principalmente, ante a
inexistência de prejuízo ao direito de defesa, não há que se falar em nulidade da decisão.
Pelo exposto, afasto a preliminar de nulidade.
Quanto ao mérito propriamente dito, passamos a análise dos valores lançados
pela autuação em razão de créditos presumidos decorrentes de vendas com fim específico de
exportação, indevidos segundo a fiscalização, uma vez que não cumpriram com os requisitos
legais estabelecidos.
A discussão se limita ao descumprimento, pela recorrente, do que prescreve a
legislação para fruição do crédito presumido do IPI, em especial do parágrafo único do art. 1o da
Lei no 9.363/96, c/c o § 2o do art. 39 da Lei no 9.532/97.
De fato, o cerne da questão trata de se estabelecer o conceito de “fim específico de
exportação” para o aproveitamento de créditos presumidos de IPI, sendo esta a condição
estabelecida na legislação para os casos de exportação indireta, in verbis:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.929 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000625/2010-95

contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o exterior.
Sendo assim, faz-se necessário buscar o que o legislador entende como “fim
específico de exportação”. Nesse sentido, a resposta é encontrada em dois dispositivos legais: (1)
no § 2o do art. 39 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e (2) no parágrafo único do art. 1o
do Decreto-lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972, abaixo colacionados:
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997
Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os produtos
destinados à exportação, quando:
I - adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação;
II - remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde se processe o despacho
aduaneiro de exportação.
(...)
§ 2o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Decreto-lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972
Art.1o - As operações decorrentes de compra de mercadorias no mercado interno,
quando realizadas por empresa comercial exportadora, para o fim específico de
exportação, terão o tratamento tributário previsto neste Decreto-Lei.
Parágrafo único. Consideram-se destinadas ao fim específico de exportação as
mercadorias que forem diretamente remetidas do estabelecimento do produtor-vendedor
para:
a) embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora;
b) depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, sob
regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas condições estabelecidas em
regulamento.
No caso em tela, a fiscalização identificou que as vendas realizadas pela
recorrente, em vez de destinadas a recinto alfandegado ou diretamente para exportação, eram na
verdade destinadas ao estabelecimento da adquirente (Granito Zucchi Ltda), recinto não
alfandegado, para só então, serem destinados a recinto alfandegado e consequente exportação.
Nesse sentido, entendo ser indispensável, para o aproveitamento de créditos
presumidos de IPI, que as mercadorias sejam remetidas diretamente do estabelecimento
industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da
empresa comercial exportadora, de forma a permitir o devido controle aduaneiro pela Secretaria
da Receita Federal.
Ou seja, para caracterizar a venda com “fim específico de exportação” deve-se
observar os requisitos legais contidos na legislação do IPI vigente quando da ocorrência dos
fatos geradores, qual seja o § 2o do art. 39 da Lei no 9.532/97, regulamentado pelo § 1o do art. 42
do Decreto n° 4.544/02 (RIPI/02).
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.929 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000625/2010-95

Importante salientar ainda que qualquer incentivo ou benefício fiscal deve estar
sujeito à regras de interpretação literal da legislação que o concede, consoante o art. 111 do
CTN. É neste sentido que, no presente caso, deve se dar interpretação literal à norma tributária
que concede o benefício fiscal, nos exatos termos dos dispositivos legais mencionados (art. 1o,
parágrafo único, da Lei no 9.363/96, c/c o art. 39, § 2o , da Lei no 9.532/97).
Assim, o fato dos produtos eventualmente terem sido efetivamente exportados a
“posteriori”, como pretendeu demonstrar a interessada, não altera o descumprimento dos
requisitos legais para usufruir do benefício do crédito presumido de IPI.
Desatendido, assim, o pressuposto da finalidade específica de exportação.
Ainda em discussão do mérito, alega a recorrente a possibilidade de apuração de
crédito presumido da Lei no 9.363/96 em relação aos custos com industrialização por
encomenda. Em suas palavras, defende “que a nota fiscal emitida pelo executor da encomenda
contém todos os elementos para a apuração do valor do produto final a ser considerado na base
de cálculo do crédito presumido, pois nela também há a indicação da nota fiscal com que foram
remetidas as matérias-primas pelo autor da encomenda”, fundamentando-se em jurisprudência
deste Tribunal Administrativo.
Neste ponto, discordo do posicionamento defendido.
Este Conselho Administrativo, em sede de uniformização de jurisprudência, vem
consolidando entendimento pela impossibilidade de apuração de crédito presumido em relação
aos custos com industrialização por encomenda, visto que não se enquadram na base de cálculo
expressamente prevista na Lei no 9.363, de 1996.
Como bem expressou o Colegiado a quo, em posicionamento ratificado pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, por maioria de votos, só é possível o aproveitamento do
crédito quando apurado nos termos do regime alternativo da Lei no 10.276, de 2001:
Acórdão no 9303-011.487
Sessão de 15 de junho de 2021
Relator: Rodrigo da Costa Pôssas
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO POR
ENCOMENDA. REGIME DA LEI No 9.363/96. INADMISSIBILIDADE.
A Lei no 9.363/96 prevê que compõem a base de cálculo do Crédito Presumido apenas
as aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
(observado o conceito de insumos da legislação do IPI) para utilização no processo
produtivo. Somente no regime alternativo da Lei no 10.276/2001 é que passaram a ser
admitidos também os custos correspondentes ao valor da prestação de serviços
decorrente de industrialização por encomenda.
Acórdão no 9303-011.273
Sessão de 17 de março de 2021
Relator: Luiz Eduardo de Oliveira Santos
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.929 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000625/2010-95

CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363, DE 1996. BENEFÍCIO FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
LITERAL.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
Em face da necessidade de interpretação literal de normas tributárias que dispõem sobre
benefícios fiscais, não é possível a inclusão dos gastos com industrialização por
encomenda na base de cálculo para apuração do crédito presumido de IPI previsto na
Lei no 9.363, de 1996.
Como se nota, a Lei no 9.363/96 foi clara ao definir sua base de cálculo, estando
dela excluída todas as demais operações não constantes do texto legal:
Lei no 9.363/96
Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a
aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual
correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do
produtor exportador.
Lei no 10.276/2001 (Regime alternativo)
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior poderá
determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e para a
Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto em regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos,
sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
I - de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a produtos
intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de energia elétrica e
combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo;
II - correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de
industrialização por encomenda, na hipótese em que o encomendante seja o
contribuinte do IPI, na forma da legislação deste imposto.
Desta feita, não sendo o contribuinte optante pelo regime alternativo da Lei no
10.276/2001, resta vedada a possibilidade de apuração de crédito presumido relativo aos custos
da industrialização por encomenda, motivo pelo qual deve ser afastado o argumento da defesa.
Dispositivo
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, nego
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.929 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000625/2010-95

Fl. 899
DF CARF MF
Original